Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO CONCLUSIVO. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO PARCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou os atos descritos na denúncia contra sua esposa e contra sua filha quando menor de 14 (quatorze) anos e depois dessa idade, visando à satisfação de sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. No crime de estupro de vulnerável a violência é presumida e decorre da mera prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, ainda que consentido. Assim, o emprego de violência real ou grave ameaça extrapola o tipo penal, pois nele não está inserido, merecendo, portanto, uma resposta estatal à altura, por meio da exasperação da pena, em razão da maior da reprovabilidade daquele que, além de abusar da vítima, ainda lhe impõe violência física ou grave ameaça.
4. As consequências também são desfavoráveis, pois o abalo psicológico imposto a vítima foi tão expressivo que teve que se mudar de casa e se submeter a tratamento psicológico.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior, o que não se verifica no caso em tela.
6. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de “bis in idem” na incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, e na causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal.
7. Os crimes de estupro e estupro de vulnerável cometidos contra a vítima foram cometidos em continuidade delitiva, pois praticados nas mesmas condições de tempo e lugar. O modo de execução também foi o mesmo, pois o réu se valia sua “autoridade”, conjugando ameaças e agressões psicológicas, e às vezes físicas, com a finalidade de consumar os crimes e satisfazer sua lascívia.
8. Reconhecido o concurso material entre os crimes praticados contra a outra vítima L.G.S. e o crime de descumprimento de medidas protetivas, pois cometidos em oportunidades distintas e com maneira de execução absolutamente diferenciadas, as condutas eram praticadas com desígnios independentes e autônomos, em ocasiões diversas, contra vítimas diferentes, ou seja, havia reiteração de crimes, o que implica na incidência da regra do artigo 69 do Código Penal.
9. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, razoável a redução do valor da condenação pelos danos morais para R$ 1.000,00 (mil) reais, para cada vítima.
10. Recurso parcialmente provido.